Tribunal: TJPA
Processo: 0004311-20.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004311-20.2019.8.14.0061

APELANTE: ELIAS LOBATO ALVES, BENILDO FERREIRA PAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II, E V, DO CP C/C ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E CORRUPÇÃO DE MENORES –– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITO DO APELANTE ELIAS LOBATO ALVES
: 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas, mormente, pelo boletim de ocorrência policial, termo de escuta especializada, auto de apresentação e apreensão, e auto de entrega, bem como pelo depoimento judicial de uma das vítimas, corroborado, em juízo, pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelas diligências seguintes ao ocorrido, não havendo, portanto, como se acolher a súplica absolutória. Precedente jurisprudencial. -
PLEITO DO APELANTE
BENILDO FERREIRA PAES
: 2) AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, I, DO CP) – IMPROCEDÊNCIA. Conforme certidão de antecedentes juntada aos autos, o recorrente, à época do crime em questão, possuía sentença penal condenatória nos autos do Processo nº 0003846-16.2016.8.14.0061, transitada em julgado em 07/04/2017. -
PLEITOS COMUNS AOS APELANTES
:
- 3) DECOTE DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA. Restou evidenciado que os apelantes adentraram na residência do ofendido, à época menor de idade, e o prenderam em um dos quartos, onde ele permaneceu deitado de bruços e sem poder olhar por cerca de 35 (trinta e cinco) a 40 (quarenta) minutos, enquanto subtraíam bens da casa. Restrição de liberdade que se deu por lapso temporal juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação do delito, caracterizando a majorante do art. 157, §2º, V, do CP. Precedente jurisprudencial. -
4)
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CP VALORADA NEGATIVAMENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO – PARCIAL PROCEDÊNCIA. A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em
direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. Em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, a mesma não se reveste de caráter obrigatório, nessa perspectiva, tendo em vista que apenas uma circunstância judicial do art. 59, do CP foi desfavorável aos recorrentes e que o aumento realizado pelo magistrado sentenciante não foi razoável e proporcional, é imperioso redimensionar a reprimenda-base de cada um deles para 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. - 5) REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES – PROCEDÊNCIA. Tendo em vista que o juízo
a quo
não apresentou justificativa concreta para a utilização da fração de 1/2 (metade), mostra-se imperiosa a redução do patamar para o mínimo de 1/3 (um terço). Inteligência da Súmula 443, do STJ. – 6) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR AS PENAS-BASE QUANTO AO CRIME DE ROUBO PARA
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL E APLICAR
A FRAÇÃO MÍNIMA
DE 1/3 (UM TERÇO) PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DO ART. 157, §2º, II E V, DO CP, REDIMENSIONANDO-SE AS PENAS DEFINITIVAS DOS APELANTES ELIAS LOBATO ALVES E BENILDO FERREIRA PAES, RESPECTIVAMENTE, PARA 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA E 07 (SETE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ELIAS LOBATO ALVES e BENILDO FERREIRA PAES (ID – 8125321),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí (
ID - 7832655
), que, pelas práticas delitivas previstas no art. 157, §2º, II, e V, do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material, os condenou, respectivamente, às penas de 16 (dezesseis) anos de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, e 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo as penas privativas de liberdade em regime inicial fechado e as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais, requer a absolvição do apelante ELIAS por insuficiência de provas, o afastamento da circunstância agravante da reincidência imposta ao apelante BENILDO, e, ainda, para ambos, o decote da majorante da restrição de liberdade, a aplicação da
fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial do art. 59, do CP em relação ao crime de roubo,
a redução para o mínimo legal de 1/3 (um terço) da fração de aumento da pena referente ao reconhecimento das majorantes e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 7832661), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para redimensionar a pena-base dos apelantes quanto ao crime de roubo para
quantum
mais próximo ao mínimo legal.

Nesta Instância Superior, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz César Tavares Bibas, na condição de
custos legis
, se manifestou pela nulidade do processo por colidência de defesas, a partir da fase de alegações finais (ID – 8125321), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 7832641) que, no dia 13/05/2019, por volta das 13h40m, os acusados, ora apelantes, em união de desígnios com o menor Jairo Farias da Costa e o nacional Davi, e munidos de facas e facão, adentraram na residência das vítimas Percival Barni e Pedro Luis Carneiro Barni, respectivamente, pai e filho, localizada na Rua Paraná, nº 07, Bairro Vila Permanente, Município de Tucuruí, e subtraíram diversos objetos, além de terem restringido a liberdade de Pedro Luís, prendendo-o em um quarto, a fim de consumarem o crime.

Os recorrentes foram denunciados como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, e V, do CP c/c art. 244-B, do ECA, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 7832655
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo conjunto, que passo a analisar detidamente, ressaltando-se, desde logo, que a autoria e a materialidade do delito em relação ao apelante BENILDO não foram contestadas no apelo, a saber:

1 – ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ELIAS LOBATO ALVES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Não assiste razão à defesa
, senão vejamos:

A materialidade do fato está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial (ID – 7832632), termo de escuta especializada (ID – 7832632), auto de apresentação e apreensão (ID – 7832633) e auto de entrega (ID – 7832633).

Outrossim, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através do depoimento judicial de um dos ofendidos, corroborado pelos depoimentos igualmente judiciais das testemunhas, todos os relatos constantes de mídias digitais juntadas nos IDs – 7832646 e 7832648.

Em juízo, a vítima PEDRO LUIS CARNEIRO BARNI, à época menor de idade, relatou que, no momento do ocorrido, estava sozinho em casa, dormindo, quando se deparou com quatro indivíduos, dentre os quais os acusados, armados com faca, que o mantiveram dentro de um dos quartos, deitado de bruços e sem poder olhar, sendo que os apelantes ficam se revezando na guarda e o ameaçando, enquanto os demais subtraíam os bens da residência.

Em juízo, a vítima PERCIVAL BARNI declarou que, no dia dos fatos, saiu para trabalhar e, cerca de 30 (trinta) minutos depois, recebeu uma ligação telefônica informando que a casa dele havia sido assaltada, tendo os assaltantes fugido com diversos bens.

Em juízo, as testemunhas ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO SOUSA, MARCELINO LUCIANO DOS ANJOS PEREIRA e KLEITON PINTO VASCONCELOS, todos policiais militares, afirmaram que, ao verem as imagens das câmeras de segurança do imóvel, reconheceram o apelante BENILDO, o apelante ELIAS e ainda o menor envolvido na empreitada criminosa, bem como que foram até a residência do primeiro, onde ele confessou a participação no crime e apontou os demais autores.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada por uma das vítimas se mostrou congruente e harmônica com os depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências seguintes ao ocorrido, de modo que não há que se falar em acolhimento do pleito absolutório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE
. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.

1.
Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios
.

2.
A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova
.

3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (Acórdão 1155887).”
(TJ/DF, 0001357-73.2019.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 26/08/2021) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

2 - AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, I, DO CP) EM RELAÇÃO AO APELANTE BENILDO FERREIRA PAES.

Improcedente, já que, conforme certidão acostada no ID – 7832634, o recorrente, à época do fato objeto do presente, possuía sentença penal condenatória nos autos do Processo nº 0003846-16.2016.8.14.0061, transitada em julgado em 07/04/2017.

3 - DECOTE DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE.

Igualmente improcedente, pois, como suso mencionado, os depoimentos colhidos em juízo comprovaram todas as causas de aumento de pena aplicadas pelo juízo
a quo
(concurso de pessoas e restrição de liberdade), uma vez que a vítima aduziu que a ação criminosa envolveu 04 (quatro) indivíduos, armados com facas, sendo que os recorrentes, para consumar o roubo, o prenderam em um dos quartos da casa, ficaram revezando na guarda e o ameaçaram caso ele gritasse.

Especificamente em relação à majorante disposta no art. 157, §2º, V, do CP, é sabido que ela somente se caracteriza quando o agente restringe a liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para subtração do bem almejado.

In casu,
os apelantes invadiram a residência das vítimas, pai e filho menor, anunciaram o assalto, renderam o garoto e o prenderam em um dos quartos do imóvel, onde ele permaneceu deitado de bruços e sem poder olhar, por pelo menos 35 (trinta e cinco) minutos, até que os meliantes deixassem a casa e empreendessem fuga.

Tal lapso temporal advém do fato do genitor do menor ter informado, em juízo, que soube do assalto em sua casa 30 (trinta) minutos depois após ter saído de lá, via ligação telefônica.

Assim, tem-se que, ao contrário do alegado pela defesa, um dos ofendidos, menor de idade à época, teve sua liberdade restringida pelos criminosos por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação da empreitada, pois a ação criminosa durou cerca de 35 a 40 (quarenta) minutos, de modo que não se fazia necessário trancafiá-lo, restando devidamente configurada a causa de aumento referente à restrição da liberdade, o que mantenho.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DECOTE DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - INVIABILIDADE
- PENA DE MULTA - REDUÇÃO - NECESSIDADE - CUSTAS - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL.

Deve ser mantida a causa de aumento de restrição de liberdade da vítima, quando demonstrado que o agente a manteve em seu poder, em circunstâncias que extrapolem a grave ameaça elementar do crime de roubo
. A pena-base de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, eis que embasadas nas mesmas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. É na fase da execução que a alegada miserabilidade jurídica do condenado deverá ser examinada, a fim de se conceder ou não a isenção de custas.”
(TJ/MG, APR 10672190018602001, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 21/01/2020) (grifo nosso)

4 -
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CP VALORADA NEGATIVAMENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO.

In casu
, vê-se que a pena-base dos apelantes foi exasperada na primeira fase dosimétrica em razão da valoração negativa da culpabilidade, sendo que a defesa se insurge contra o aumento realizado, de 03 (três) anos e 90 (noventa) dias-multa, no que lhe assiste parcial razão. Explico:

É cediço que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Não se desconhece que a fração de 1/6 (um sexto) requerida no presente é um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, no entanto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau. Para tanto, vejamos o seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.

(...)

6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 701.231/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/06/2022)
(grifo nosso)

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[2]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade.

Assim sendo, considerando que apenas uma circunstância judicial do art. 59, do CP foi desfavorável aos recorrentes e que o aumento realizado pelo magistrado sentenciante não foi razoável e proporcional, redimensiono a pena-base de cada um deles para 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, mantenho a compensação da circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) em relação ao apelante BENILDO.

Em relação ao apelante ELIAS, preservo o reconhecimento da agravante da reincidência, uma vez que ele possui sentença penal condenatória nos autos do Processo nº 0000610-22.2017.8.14.0061, transitada em julgado em 02/04/2019, bem como redimensiono a reprimenda dele para 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa

5 - REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES.

Ainda na terceira fase da dosimetria penal, o magistrado de piso aplicou a fração de 1/2 (metade) em razão do reconhecimento das majorantes do concurso de pessoas e da restrição de liberdade, o que necessita ser reparado, a saber:

Primeiramente, insta pontuar que, de acordo com a Súmula 443, do STJ, o aumento do patamar exige fundamentação concreta, não sendo suficientes a mera indicação do número de majorantes, como equivocadamente fez o juízo de 1º grau.

Logo, aplicando a fração mínima de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das majorantes, como requer a defesa, redimensiono a pena final dos recorrentes ELIAS LOBATO ALVES e BENILDO FERREIRA PAES, respectivamente, para: 08 (oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, ambas as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Ambos os apelantes não se insurgiram contra à condenação pelo crime do art. 244-B, do ECA, razão pela qual mantenho a pena de ELIAS LOBATO ALVES em 02 (dois) anos de reclusão e a de BENILDO FERREIRA PAES em 01 (um) ano de reclusão.

Assim sendo, conforme a regra do art. 69, do CP
[3]
, a pena total do recorrente ELIAS LOBATO ALVES torna-se concreta e definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, bem como a do recorrente BENILDO FERREIRA PAES em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, à luz do art. 33, §§2º,
a
, e 3º, do CP.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reduzir as penas-base quanto ao crime de roubo para
quantum
mais próximo ao mínimo legal e aplicar
a fração mínima
de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das majorantes do art. 157, §2º, II e V, do CP, redimensionando-se as penas definitivas dos apelantes Elias Lobato Alves e Benildo Ferreira Paes, respectivamente, para 10 (dez) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa e 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

Art. 69
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Belém, 31/10/2023